Tribunal: TJDFT
Processo: 0744357-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., nos moldes do art. 1.012, § 1o, V e § 3o, I do CPC, contra sentença do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia no processo autuado com n. 0001111-48.2017.8.07.0003 – antigo 2017.03.1.001130-3 (Id 71642483 do processo de referência), ação anulatória ajuizada pela requerente em desfavor de Cacila Iracema de Araújo Almeida, que julgou improcedentes as demandas principal e reconvencional nos seguintes termos, in verbis: DISPOSITIVO Ante o exposto, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO da autora, revogando a tutela de urgência deferida nos autos. Por conseguinte, condeno a autora ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista o baixo valor da causa, com base no art. 85, § 8o, do CPC. E, também com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO da reconvinte. Por conseguinte, condeno a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo também em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC, por ausência de valor dado à reconvenção. Fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência devidas pela ré/reconvinte, pois é beneficiária da gratuidade de justiça. Comunique-se o teor da presente sentença ao MPGO e MPDFT, para apuração dos possíveis crimes verificados nos autos, com cópia da perícia grafotécnica e principais peças do feito, incluindo os documentos periciados. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Esta relatoria, na decisão juntada no Id 20651351, atribuiu efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do processo n. 0001111-48.2017.8.07.0003 pela requerente e, em consequência, restabelecer os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida para a requerente naquela demanda, a fim de evitar a exigibilidade do crédito lastreado no acordo entabulado na ação de indenização n. 2011.03.1.017373-4 até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Na referida decisão, foi concedida oportunidade à parte requerida/apelada para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A requerida/apelada apresentou resposta, em que defendeu o não atendimento aos requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC e, em razão disso, pleiteou a reconsideração da decisão concessiva de efeito suspensivo à apelação (Id 20817871). Esta relatoria mandou associar os autos deste incidente aos da apelação que foi atribuído efeito suspensivo, processo n. 0001111-48.2017.8.07.0003, para julgamento na mesma sessão (Id 21285627). O incidente foi incluso em pauta de julgamento virtual (Id 32871487). É o relatório do necessário. Decido. Verifico que o efeito suspensivo foi decidido por esta relatoria e não foi interposto recurso contra a decisão, apesar da oportunidade concedida para manifestação à requerida/apelada. O pedido de reconsideração não é recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição de agravo interno e não tem previsão legal. Por isso, nada a prover em relação ao requerimento formulado na manifestação de Id 20817871. A concessão de efeito suspensivo à apelação, na forma do art. 1.012, § 4o, do CPC, é atribuição privativa do relator e sua decisão não está submetida à confirmação pelo órgão colegiado. Por esse motivo, irregulares foram as determinações de associação deste incidente à apelação para julgamento simultâneo e de inclusão do feito em pauta de julgamentos. A inobservância do procedimento deve ser corrigida, porque provoca desnecessariamente a atuação do órgão colegiado para nada julgar, tendo em vista que não foi interposto agravo interno contra a decisão monocrática desta relatoria. Diante dessas considerações, CHAMO À ORDEM o processo para tornar sem efeito o despacho de Id 21285627 e a certidão de Id 32871487, INDEFERIR o requerimento formulado na petição de Id 20817871 e DETERMINAR: a) a separação dos processos; b) o traslado da decisão de Id 20651351 e da respectiva certidão de preclusão para os autos da apelação n. 0001111-48.2017.8.07.0003; c) a exclusão da pauta em que se encontra; e d) o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora